Tribunal: TJDFT
Processo: 0737887-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737887-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO contra a decisão de ID 109675523, proferida em ação de busca e apreensão proposta por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que indeferiu o pedido de reconsideração quanto à determinação anterior de indicação de localização do veículo. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que determinou fosse indicada a localização do veículo ou a comprovação não se encontrar na posse do bem foi proferida em 26/10/2021 (ID 107027449), e a decisão indicada pelo agravante, objeto do recurso, se resume a não acolher o pedido de reconsideração formulado. Ou seja, a decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de comando judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, que lhe imputou obrigação. Considerando que a decisão foi disponibilizada em 28/10/2021, o termo final para interposição do recurso foi o dia 25/11/2021, ao passo que o protocolo ocorreu em 26/11/2021, intempestivamente. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora